Tribunal: CARF
Processo: 12709.720219/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.720219/2014-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.797 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em apreciação Auto de Infração de Imposto de Importação lavrado para fins de
prevenção da decadência prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional em virtude da
suspensão da exigibilidade pelo depósito judicial no montante integral (Art. 151, II, CTN).
Foram importadas diversas máquinas por meio da Declaração de Importação (DI
no 14/0997606-0/001 e 14/0997606-0/002), classificados na NCM 8437.80.90 e 8437.10.00
(Texto da Posição: Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos
hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou
de produtos hortícolas secos, exceto do tipo utilizado em fazendas).
Como se extrai dos autos, o contribuinte obteve decisão liminar no Mandado de
Segurança no 5032186-03.2014.404.7000/PR deferindo o pedido de depósito e a continuidade
do desembaraço aduaneiro de suas mercadorias importadas aplicando-se a alíquota de 2% do
imposto, apesar do entendimento do Fisco pela alíquota de 14%.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12709.720219/2014-44
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Em virtude da decisão judicial, houve o prosseguimento do desembaraço, com
realização de perícia solicitada pela Receita Federal do Brasil, quando foram identificadas
diversas incorreções, prontamente retificadas pelo importador.
Realizadas as correções, conforme Laudo Técnico solicitado pelo Auditor-Fiscal,
as mercadorias foram liberadas, tendo sido lavrado o presente Auto de Infração para prevenção
da decadência, relativo à diferença de alíquota (12%).
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, em síntese, defendendo a improcedência do Auto
de Infração em virtude do julgamento do mérito do Mandado de Segurança em seu favor,
permitindo o prosseguimento do despacho aduaneiro.
Em julgamento pelo Colegiado de primeira instância, por unanimidade, o crédito
tributário foi mantido com a improcedência da impugnação, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do faro gerador: 14/02/2012
LANÇAMENTO.
AÇÃO
JUDICIAL.
COBRANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A ação judicial não suspende ou interrompe a prática do ato administrativo de
lançamento, decorrente de atividade vinculada e obrigatória, o qual segue seu curso
normal de julgamento, caso apresentada impugnação ou recurso com matéria diferente
daquela discutida judicialmente.
Após a definitividade da exigência na esfera administrativa, para a cobrança e execução
fiscal, serão avaliadas as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o
desfecho final da ação judicial, ou. ainda, causas impeditivas de inscrição em dívida
ativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeito com a decisão, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), destacando o trânsito em julgado da decisão judicial e o deferimento de todas as
solicitações de ex-tarifário por meio das Resoluções CAMEX no 58, de 28/07/2014 e 91, de
08/10/2014.
Defende que o depósito judicial torna dispensável o ato formal de lançamento por
parte do Fisco e que, com o êxito na esfera judicial, o tributo apresenta-se inexigível, tendo em
vista que a chancela judicial protetora torna lícita a sua conduta.
Conclui assim que o Auto de Infração deve ser anulado, visto o seu direito
individual adquirido por meio da decisão judicial.
Após a apresentação de seu recurso, a recorrente permaneceu instruindo os autos
administrativos com cópias de peças e decisões no âmbito do poder judiciário. É que, apesar da
decisão de mérito favorável, não lhe foi reconhecido o direito de levantar os valores depositados,
posto que o Poder Judiciário entendeu que não lhe caberia substituir a administração pública
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquotas, devendo ser aguardado o desfecho
administrativo da lide.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente em 02/03/2015, apresentando recurso em 30/03/2015, é tempestivo e deve
ser conhecido.
De início, cabe destacar que se nota grande mudança no conteúdo da impugnação
e recurso voluntário, posto que aquele limitou-se a questionar a legalidade do lançamento diante
da existência de liminar em Mandado de Segurança.
De pronto, entendo que não deve ser declarada a preclusão quanto aos argumentos
de mérito apresentados, visto que grande parte decorreram do trânsito em julgado do processo
judicial e da publicação das Resoluções CAMEX reconhecendo a aplicação dos ex-tarifários,
eventos quase que integralmente posteriores à data da apresentação de seu peça impugnatória.
Em análise ao Auto de Infração, verifica-se que, à época da ocorrência do fato
gerador, em 26/05/2014, o imposto de importação para bens classificados nos códigos
8437.80.90 e 8437.10.00, incidia à alíquota de 14% (quatorze por centro), nos termos da
Resolução Camex no 94/2011, não existindo qualquer ato normativo publicado em Diário Oficial
da União dispondo de maneira diversa.
Conforme se extrai dos autos, inclusive da própria petição judicial, em 13/02/2014
a recorrente encaminhou ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior –
MDIC, quatro solicitações para redução do imposto de importação na forma de Exceção
Tarifária1, entretanto, não conseguia prosseguir no trâmite administrativo em virtude de
necessidade de adequação das descrições dos bens, até que, segundo consta dos autos do
processo judicial, enviou a documentação revisada em 29/04/2014 e 02/05/2014.
Ocorre que as Resoluções Camex no 58 e 91/2014, somente foram publicadas em
28/07/2014 e 08/10/2014, após o registro da DI, ocorrido em 26/05/2014.
Tem-se então dois pontos principais para discussão: (i) os bens importados pela
recorrente foram objeto das Resoluções Camex no 58/2014 e 91/2014? (ii) Se positiva a resposta
ao primeiro quesito, seria a redução de alíquota aplicável à importação registrada em data
anterior à sua publicação, mas posterior ao protocolo da solicitação do ex-tarifário?
Na apreciação do primeiro quesito restou configurada a necessidade de realização
de diligência para esclarecimentos relativos a divergências entre a classificação da mercadoria
constante na Declaração de Importação e a classificação prevista nas Resoluções da Camex,
como abaixo se expõe, exemplificativamente:

1 Requerimentos às e-fls. 284 e seguintes
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Dados Retificados nas DI
Resoluções Camex
Declaração de Importação: (fls. 79-80)
Plansicther Quadrado – NCM 8437.10.00
Equipamentos para classificação de farinhas de milho
por tamanho de partícula, por meio de um conjunto
sequencial de peneiras e movimentação circular,
compostos por: 6 cabines que detêm 30 peneiras cada,
peneiras com fundo em aço inox e bocas de entrada e
saída em aço inox com conjunto de acessórios de
montagem, quadro central em chapa e perfilados de aço
para fixação das cabines, cabines com painéis duplos e
enchimento interno de fibra de vidro-poliestireno e
revestimento interno em aço inox, porta de acesso em
fibra de vidro, contrapesos de massa excêntrica, motor
elétrico que opera nas frequências de 60Hz, potência de
trabalho de 8.6KW, vazão máxima de 8 T/H de farinha
de milho por cabine.
Resolução Camex no 80/2014
8437.80.90 – Ex 008: Equipamentos para classificação
de farinhas de milho por tamanho de partícula, por meio
de um conjunto sequencial de peneiras e movimentação
circular, compostos por: 6 cabines que detêm 30
peneiras cada, peneiras com fundo em aço inox e bocas
de entrada e saída em aço inox com conjunto de
acessórios de montagem, quadro central em chapa e
perfilados de aço para fixação das cabines, cabines com
painéis duplos e enchimento interno de fibra de vidro-
poliestireno e revestimento interno em aço inox, porta
de acesso em fibra de vidro, contrapesos de massa
excêntrica, motor elétrico que opera nas frequências de
50 ou 60Hz, potência de trabalho de 7.5 ou 8.6kW,
vazão máxima de 8t/h de farinha de milho por cabine.
Declaração de Importação: (fl. 77)
Divisor de Fluxo – NCM 8437.80.90
Equipamento para distribuição de fluxo de canjicas e
farinha de milho em diversas linhas de tubulação
(divisor de fluxo), composto de: tambor rotativo,
suportes contra-flangeados com rolamentos, estrutura de
sustentação em inox e hermética a pó, motorredutor
elétrico que opera nas frequências de 60Hz com
potência de trabalho de 1.1 ou 1.3 kW e calibração do
rotor de 106 rpm, coeficiente dinâmicos de 1.2kd,
nível de ruído de 68,5 (dB(A)), vazão máxima de
34,4t/h de farinha de milho e de 41,3 t/h de canjica.
Resolução Camex no 114/2014
8437.80.90 – Ex 007: Equipamentos para distribuição
de fluxo de canjicas e farinha de milho em diversas
linhas de tubulação (divisor de fluxo), compostos de:
tambor
rotativo,
suportes
contra-flangeados
com
rolamentos, estrutura de sustentação, construção em
inox e hermética a pó, motorredutor elétrico que opera
nas frequências de 50 ou 60Hz com potência de trabalho
de 1.1 ou 1.3kW e calibração do rotor entre 93 e
117.6rpm, coeficiente dinâmico de 1.2kd, nível de
ruído de 68.5 (dB(A)), vazão máxima de 34,4t/h de
farinha de milho e de 50t/h de canjicas.
Declaração de Importação: (fl. 79)
Tatara Retangular Vibrante – NCM 8437.10.00
Equipamento para retirada de impurezas de canjicas de
milho com sistema de ar para a retirada dos materiais
leves (impurezas) presentes no produto, composto por:
carcaça de aço que incorpora alimentador vibratório e
canal vertical de exaustão com seção transversal,
painéis laterais transparentes, estrutura em chapa de aço
dobrada,
dispositivo
para
regulagem
do
fluxo
“velocidade” do ar, motovibrador elétrico que opera nas
frequências de 60hZ com potência de trabalho de
170(W) e calibração do rotor de 1800 RPM, aspiração
com vazão de ar em 45 M3/Min, vazão máxima de
limpeza de grãos de 9.000 Kg/h.
Resolução Camex no 58/2014
8437.10.00 – Ex 020:Equipamentos com motovibrador
para retirada de impurezas de canjicas de milho, que
utilizam o ar para retirar materiais leves presentes no
produto. Possuem carcaça de aço que incorpora
alimentador vibratório e canal vertical de exaustão com
seção transversal variável, com painéis de inspeção de
visão, e estrutura em chapa dobrada hermética a pós,
painéis laterais transparentes, dispositivo de regulagem
fluxo/velocidade do ar, iluminação interna com
lâmpada.
Declaração de Importação: (fl. 80)
Turbo Peneiras - NCM 8437.80.90
Resolução Camex no 91/2014 (Publicada originalmente
na Resolução no 58/2014 com NCM 8437.80.90)
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.797 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.720219/2014-44

Máquina de separação por centrifugação, utilizada para
separar farinhas de milho e produtos úmidos ou oleosos,
de difícil peneiramento, composta de: estrutura metálica
em chapa eletrosoldada com 04 (quatro) fileiras de
batedores centrifugadores, suporte com rolamento de
roletes com regulagem de inclinação de batedores e
mantos em chapas perfuradas em dois setores, motor
elétrico que opera nas frequências de 60Hz com
potência de trabalho de 11(kW) e calibração do
rotor em 548rpm, aspiração adicional com vazão de
ar em 10 M3/Min, vazão máxima de farinha
zootécnica e grits de milho de 9.000 Kg/h.
8437.10.00 – Ex 021: Máquinas de separação por
centrifugação, utilizadas para separar farinhas de milho
e produtos úmidos ou oleosos de difícil peneiramento,
compostas de: estrutura metálica em chapa eletrossoldada com
4
fileiras
de
batedores
centrifugadores, suporte com rolamento de roletes com
regulagem de inclinação de batedores e mantos em
chapas perfuradas em 2 setores, motor elétrico que
opera nas frequências de 50 ou 60Hz com potência de
trabalho entre 7.5 e 12.6kW e rotação do rotor igual
ou superior a 548rpm, aspiração adicional com
vazão de ar em 10m3/min, vazão máxima igual ou
superior a 7.000kg/h.
As divergências na descrição das mercadorias foram passíveis de verificação nos
autos processuais, em virtude da necessidade de retificações solicitadas pela RFB.
Entretanto, como se sabe, a exceção tarifária é aplicada especificamente ao código
NCM previsto na Resolução Camex, motivo pelo qual deve ser prudente a análise das
divergências constatadas e expostas no quadro acima, para conclusão quanto à identidade entre
as mercadorias importadas e as previstas na previsão de ex-tarifário.
Dessa forma, após discussão, este Colegiado entendeu pela necessidade de
solicitação de documentação relativa à solicitação realizada junto à Camex, bem como apresentar
justificativas relativas à divergência de classificação, visto que, em tese, as Resoluções
publicadas referem-se especificamente às mercadorias importadas.
Nestes termos, VOTO por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Intime o contribuinte a juntar a íntegra das solicitações de “ex-tarifário”
apresentadas à Camex;
b) Intime o contribuinte a apresentar arrazoado justificando a divergência
existente entre a classificação fiscal adotada na Declaração de Importação e a
publicada nas Resoluções Camex nos 58, 80, 91 e 114;
c) De posse dos documentos e informações apresentados pelo interessado,
elaborar Relatório de Diligência com resultado na análise das divergências de
classificação entre as Resoluções Camex e a Declaração de Importação;
d) Dar ciência à recorrente do Relatório de Diligência, facultando-lhe prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, após o qual deverá os autos retornar ao
CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital